Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-50.2020.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010329-50.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA ZIMPEL - CPF: 830.536.540-91 (RECORRENTE), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (RECORRIDO), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.068.611-40 (RECORRIDO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL - CPF: 024.532.993-52 (RECORRIDO), GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO - CPF: 103.802.327-07 (RECORRIDO), MAURO FONSECA DE MACEDO - CPF: 815.076.909-91 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.068.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL - CPF: 024.532.993-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO - CPF: 103.802.327-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDDE ATIVA DO CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CRUZADA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE USO DOCUMENTOS FALSOS. DISCUSSÃO EM JUÍZO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO NA EXORDIAL. MANTIDO O ENTENDIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

O candidato, que participou do concurso público, tem legitimidade ativa para ajuizar ação com a finalidade de procurar melhorar sua classificação no certame.

Se na época em que a ação foi ajuizada os candidatos não haviam tomado posse como titulares das serventias, não deve ser levado em consideração, para fins de fixação do valor da causa, os rendimentos dos cartórios.

É vedado à parte recorrente inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença.

É cabível, o pedido de controle judicial dos atos administrativos, relativos à atribuição de pontuação por títulos, em impugnação cruzada, sob a ótica da legalidade, e vinculação ao edital do certame, ante ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial, inscrito no inciso XXXV, do art. 5 da Carta Magna.

Diante da alegação de que houve apresentação de documentos falsos pelos candidatos e ilegalidade na atribuição de pontos pela Comissão Examinadora, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário efetuar a análise do mérito, diante do princípio constitucional de inafastabilidade do controle judicial.

Se mesmo com a exclusão dos pontos impugnados dos demais candidatos, a nota final da autora continuaria inferior, de forma que não alteraria a sua ordem de classificação, não há interesse processual.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares

Trata-se recurso inominado contra a sentença prolatada nos autos da AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE C/ TUTELA DE URGÊNCIA, feito nº 1010329-50.2020.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A Recorrente interpôs recurso inominado onde alega que o procedimento visa anular a pontuação de títulos apresentados por quatro candidatos do concurso, assim com a devida reclassificação, incluída a exclusão, pelo uso de títulos ilegais ou falsos.

Diz que na primeira manifestação após ter a liminar negada e ante das citações, foi reenfatizado o pedido nos termos da exclusão e escolha de serventias vagas, o que se coaduna com o art. 308, § 2º do CPC, uma vez que inicialmente era ação cautelar.

Aduz que por ser candidata aprovada em todas as fases do certame e que atualmente responde por uma serventia no Estado do Mato Grosso e tem interesse jurídico direto na lide principalmente em razão de que suas escolhas foram afetadas pelas escolhas ILEGAIS dos candidatos requeridos e porque em virtude da ilegalidade é cabível a reclassificação na modalidade exclusão dos requeridos. Assevera que Julian Barros e Mauro Pereira, que assumiram serventias em posição ILEGAL, algo que afetaria em potencial a escolha de outros candidatos e, por isso, a ação foi proposta antes da sessão de escolha e um ano antes da posse efetiva.

Afirma que a solução mais simples, célere e que reforça a sua legitimidade passa pela verificação de que os títulos são ilegais, algo provado e mesmo admitido, exclusão dos candidatos como base em cláusula expressa do edital de abertura é que se possibilite a escolha dentre as serventias vagas, nos termos de jurisprudência do STJ/CNJ e STF.

Apresenta os motivos pelos quais deve haver a exclusão da pontuação atribuída a cada candidato,
in verbis
:

GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO: apresentou 13 pós graduações, todas pontuadas, sendo que 5 FTED (Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin) são irregulares por não serem cursos cadastros e ilegais por não terem sido feitas presencialmente (títulos anexo 05 da inicial);

MAURO PEREIRA DA SILVA: apresentou 20 pós-graduações lato sensu feitas entre 2011 e 2013 (sim, este aduz, mas não comprova, que “cursou” 20 pós graduações em menos de dois anos), das quais 9 são iniciadas ANTES de o candidato ser diplomado em alguma graduação(o que é ilegal per si), no caso a graduação dele em direito na Faculdade Sinop com diploma em 18/11/2011 e registro em 07/08/2012. Mostrou-se que desde o parecer CNE/CES nº 379/2004 há a necessidade de indicar a data de colação no histórico, porém, o requerido, mesmo com inversão de ônus e ausência de indicação desta data no diploma, não trouxe aos autos o histórico.

JULIAN BARROS DA SILVA: apresentou 11 pós-graduações, mas 6 pós-graduações UCAM não são cadastradas e irregulares e 2 pós-graduações Unyahna foram feitas em parceria ilegal, ainda, estas deveriam ser presenciais, mas o candidato nem indicou domicílio em Salvador onde teria que fazer mais de 1.000 horas de curso (anexo 07 - inicial). Ainda, foi pontuado na prova de títulos no quesito “prática jurídica” sem provar 3 anos completos (o que é exigência mínima da própria OAB) com prática de atos, pois sua OAB foi emitida no meio do primeiro ano que indicou atos;

RAFAELA ANITA: apresentou 10 pós-graduações, sendo 6 FIJ (Faculdades Integradas de Jacarepaguá) irregulares por serem fora do cadastro e ilegais por serem contrárias ao credenciamento (anexo 09). A FIJ, conforme instrução processual, teve oferta considerada ilegal (parecer 411/2018) por ser contrário ao credenciamento de 2005 e à decisão (parecer 198/2008) que explicitava tais limitações. Assim, na época da oferta e do concurso, a simples leitura de decisão já mostraria ser oferta ilegal e o ato jurídico perfeito eram títulos ilegais.

Afirma que havia sido deferida a inversão do ônus da prova em desfavor dos Recorridos e que estes não se desincumbiram do ônus de afastar os argumentos da inicial.

Argumenta que com a exclusão dos candidatos por uso de títulos ilegais, sua posição é numericamente melhorada. Diz que a exclusão foi mencionada como causa de pedir na inicial, é parte semântica da reclassificação em sentido amplo. Outrossim, como a ação era inicialmente cautelar e havia a faculdade do art. 308 do CPC foi explicitada tal hipótese, algo que sequer foi contestada pelos requeridos.

Alega que o edital é cristalino ao prever exclusão de candidatos por falsas declarações (como Julian Barros fez acerca do domicílio) ou Mauro Pereira da Silva ao computar 9 pós - graduações iniciadas antes de o candidato ter qualquer formação em graduação, ou seja , nem graduação tinha e estava fazendo pós-graduações (o que por óbvio é terminantemente proibido e ilegal), mostra-se com clareza latente a finalidade de prejudicar o direito e burlar edital.

Afirma que também se revela em interesse público, diante das ilegalidades erigidas e omissões da Banca Examinadora, que tem o dever legal de agir dentro das regras do Edital Inaugural e afastar ILEGALIDADES que possam prejudicar o bom andamento do certame público.

Assevera que com a desclassificação dos Requeridos (decorrente da utilização de títulos carentes de requisitos legais e previsão editalícia, bem como, erro interpretativo da própria banca), estaria, pelo menos, 4 (quatro) posições a frente de sua atual, o que, notadamente, poderia (e pode) acarretar escolha de serventia diversa da sua atual.

Diz que os Requeridos assumem que outros candidatos também trouxeram títulos ilegais, e que se trata de um PEDIDO INDIVIDUAL cuja solução ocorre após as outorgas por motivos alheios à requerente, uma nova escolha não deve abarcar os demais candidatos.

Assevera que, nos termos de decisões do CNJ, STF e STJ, poderia escolher dentre as serventias tornadas vagas. A título de exemplo, o STF deferiu no MS 37.936 a escolha de serventia vaga que sequer fora ofertada no edital, para não prejudicar quem judicializou e outros candidatos que tinham escolhido. - Em última análise, o benefício DIRETO da Requerente, reside no simples fato de que sendo as escolhas declaradas ilegais, haja vista que feitas sob a égide de pontuação INDEVIDA, as serventias retornarão ao status de VAGAS, e poderão ser incluídas em certame de remoção ou ingresso por provimento (aqui, ainda, mais uma vez respeitando o interesse público).

Alega que o Conselho Nacional de Justiça não julgou os fatos alegados discutidos nestes autos; que o valor da causa é estimado porque não há um direito a um cartório ou classificação; que não há impossibilidade jurídica da denominada impugnação cruzada, de impugnar diplomas supostamente falsos/fraudados, cabendo ao Tribunal velar pela lisura do concurso público; que há ausência de presunção legal em certificados de pós-graduação lato-sensu.

Afirma que o requerido Mauro Pereira da Silva não tinha diploma quando começou as pós-graduações e nem provou colação, que ainda assim diferiria de ter diploma.

Aduz que as pós-graduações que deveriam ser presenciais de Julian Barros e Geraldo Augusto e que Julian Barros alega domicílio em Salvador sem apresentar certidões em inscrição definitiva.

Assevera que há ilegalidade na data de início da oferta e o início das aulas pela FTED; que a comissão de concurso verificou apenas os cursos iniciados depois de 01.01.2012, e não, o que deveria ser feito, se foi ofertado em 2012 em diante. Isso gera diferença em cursos de Julian Barros (parte das UCAM apresentadas) e Rafaela Anita (FIJ) que se iniciaram em 2011 (outubro, novembro) e continuaram até meados de 2012.

Afirma que a candidata Rafaela Anita apresentou 6 pós-graduações FIJ (faculdades integradas de Jacarepaguá) pontuadas e que se iniciaram em novembro de 2011. Todavia, no cadastro, não há nenhuma autorização para cursos da área de direito:

Ao final requer que seja conhecido e provido o Recurso, e que seja reformada a sentença, afastando-se a preliminar de falta de interesse de agir, decretando-se a sua legitimidade ativa, afastando-se eventuais outras preliminares como discriminado e no MÉRITO seja PROVIDO com a exclusão dos Requeridos do certame e deferimento da possibilidade a Recorrente efetuar a escolha dentro os cartórios vagos do certame, inclusive os que se vagarem na decisão.

Subsidiariamente, caso entenda-se que algum elemento não está suficientemente provado, a despeito das inúmeras provas documentais, admissões e inversão do ônus deferida e não contrastada (preclusa), requer a anulação da sentença para que sejam produzidas as provas conforme especificado em sede de réplica.

O Recorrido Julian Barros da Silva, nas suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, e a existência de falta de interesse processual, pois o resultado da demanda que não altera a classificação da Recorrente. Defende que há falta de interesse processual pelo exaurimento da pretensão cautelar – perda de objeto. Diz que deve haver litisconsórcio passivo necessário de todos os candidatos, e que demandará que a Comissão revise a documentação apresentada por todos os candidatos.

No mérito alega a impossibilidade da impugnação cruzada de títulos; que houve prévia análise da matéria pelo e. CNJ e pelo MPE/MT; diz que há impossibilidade de incursão no mérito administrativo das decisões da comissão examinadora; que há presunção de validade dos certificados de pós-graduação Art. 48 da Lei nº 9.394/69 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e higidez dos certificados. Que houve regular oferta de cursos de especialização pela Universidade Cândido Mendes (UCAM); que há regularidade dos títulos emitidos pelo Instituto De Educação Superior Unyahna de Salvador – IESUS; e que houve comprovação dos 3 (três) anos de prática jurídica; que há litigância de má-fé pela Recorrente;

Ao final requereu o improvimento do recurso e que

Recorrente seja condenada como litigante de má-fé.

O Recorrido Geraldo Augusto de Arruda Neto, nas contrarrazões, requer a manutenção da sentença, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, a existência de falta de interesse processual, pois o resultado da demanda não altera a classificação da Recorrente. Assevera que há falta de interesse processual, por perda de objeto, pois declinou da escolha. Defende que há falta de interesse processual pelo exaurimento da pretensão cautelar – perda de objeto. Diz que deve haver litisconsórcio passivo necessário de todos os candidatos, e que demandará que a Comissão revise a documentação apresentada por todos os candidatos.

No mérito alega a impossibilidade da impugnação cruzada de títulos; que há impossibilidade de incursão no mérito administrativo das decisões da comissão examinadora; que há presunção de validade dos certificados de pós-graduação Art. 48 da Lei nº 9.394/69 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e higidez dos certificados. Apresenta a periodicidade das pós-graduações; que houve regular oferta de cursos de especialização pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin (FTED); que houve seu comparecimento pessoal aos cursos de especialização, que há litigância de má-fé pela Recorrente. Ao final requereu o improvimento do recurso e que a Recorrente seja condenada como litigante de má-fé.

Os Recorridos Mauro Pereira da Silva e Rafaela Anita Moraes Pimentel, nas contrarrazões arguem preliminar de inovação recursal, pois os pedidos iniciais se limitavam à não computação de pontos em certame e no recurso aviado que embasa exclusão do certame; defendem que a sentença não carece de reforma; que há flagrante ausência de interesse de agir; dizem que a própria exordial consigna que “cada pós-graduação equivale a 0,1 ponto na ‘nota final” e que tal afirmação esta em consonância com o Edital, a recorrente subtrair da nota final dos recorridos em nada alteraria sua posição. E que eventualmente acolhidos a exclusão dos pontos, em nada mudará a posição de classificação da Recorrente no certame. Defendem a impossibilidade da impugnação cruzada de títulos;

O Recorrido Mauro Pereira da Silva, diz que colou grau em 03/02/2011 e que o Diploma foi expedido em 18/11/2011, que as pós-graduações foram iniciadas em agosto de 2011, ocasião que estava plenamente apto para ingressar em sua especialização. Requer o desprovimento do recurso.

A Recorrida Rafaela Anita Moraes Pimentel, diz que inexiste irregularidade jurídica e sequer incompatibilidade cronológica quanto à frequência nos cursos de pós-graduações realizados perante as faculdades Integradas de Jacarepaguá – FIJ, e inexistindo qualquer indício de irregularidade, requer seja DESPROVIDO o recurso manejado pela recorrente.

Ao final requerem o acolhimento da preliminar de inovação recursal e o não conhecimento do recurso, ou, superada a preliminar seja improvido o recurso, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse, e se afastada, o desprovimento do recurso por impossibilidade de haver a denominada impugnação cruzada. Seja a Recorrente condenada a pagar honorários sucumbenciais.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010329-50.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Recorrente:

Vanessa Zimpel

Recorridos:

Estado de Mato Grosso

Julian Barros da Silva

Mauro Pereira da Silva

Rafaela Anita Morais Pimentel e

Geraldo Augusto Arruda Neto

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

A autora ajuizou a presente ação, no plantão de final de semana, na tarde do dia 07/03/2020, sábado, endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. Atribuiu-lhe o nome de AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE C/TUTELA DE URGÊNCIA, o Juiz Plantonista, por despacho prolatado no dia 08/03/2020, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou sua regular distribuição. Foi distribuída inicialmente para a 5ª Vara Cível de Cuiabá, e, em 12/03/2020 a Juíza de Direito da referida Unidade Jurisdicional determinou sua redistribuição para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Capital, foi redistribuída para a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em 23/03/2020, a Autora requereu a redistribuição da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, para onde a ação foi endereçada. Por meio da decisão prolatada em 14/04/2020 o Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá acolheu o pedido da autora.

A Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, em 19/05/2020, suscitou conflito negativo de competência, fundamentando no Enunciado 163 do FONAJE,
in verbis
:

“ENUNCIADO 163 - os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/15, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais;”

O Conflito Negativo de Competência foi registrado e autuado sob nº 1014271-19.2020.8.11.0000, o Relator Desembargador Márcio Vidal, em 08/07/2020, monocraticamente, fundamentou que o fato de ter sido ajuizada ação cautelar antecedente não obsta o trâmite desta perante o Juizado Especial, uma vez que essa ação não se enquadra nas vedações previstas no artigo 2o, §1o, da Lei n. 12.153/2009, julgou improcedente o conflito de competência e declarou competente o Juízo suscitante.

Os Recorridos nas contestações apresentadas defenderam as mesmas teses apresentadas nas contrarrazões. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em 09/02/2021, onde requerem a improcedência dos pedidos formulados na inicial, por não ter a autora comprovado o alegado.

Fiz o relato acima para melhor esclarecimento e compreensão da lide.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

A Autora participou do concurso para o cargo de titular de cartório extrajudicial e foi aprovada, juntamente com outros candidatos, e a escolha das serventias pelos candidatos seria feita pela ordem de classificação, por isso tem legitimidade ativa para ajuizar a ação com a finalidade de procurar melhorar a sua classificação, e assim ter chance de escolher uma serventia que melhor lhe interessasse, por isso rejeito essa preliminar.

É como voto

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Colendos pares

Na contestação os réus impugnaram o valor atribuído à causa que, em consequência, se acolhido, teria que ser reconhecido a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por extrapolar em muito o limite de alçada, para tanto levaram em consideração os rendimentos dos cartórios.

Entendo que esse fato não deve ser acolhido, pois no momento que a presente ação foi ajuizada, nenhum dos Recorridos havia tomado posse, logo não tinha renda alguma.

Por tais motivos deixo de acolher a impugnação ao valor da causa.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDOS INICIAIS QUE SE LIMITAVAM À NÃO COMPUTAÇÃO DE PONTOS EM CERTAME – RECURSO AVIADO QUE EMBASA EXCLUSÃO DO CERTAME

Colendos pares;

A petição inicial, por ser o ato inaugural da lide, é considerada por alguns doutrinadores como “protótipo da sentença”, pois é nela que são expostos os fatos, as teses jurídicas e a pretensão do autor. E a sentença que ao final será prolatada ficará restrita aos fatos, teses e pedidos contidos na exordial e na contestação.

O processo começa por iniciativa das partes, em face ao disposto no art. 2º do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

Ao decidir o Juiz está atrelado aos pedidos, pois o art. 131 do referido Código, dispõe:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

O art. 492 do referido Código proíbe o juiz de decidir de natureza diversa da pedida,
in verbis
:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, o limite da sentença é o pedido e a fundamentação, o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo.

O afastamento desse limite gera sentenças
citra petita, ultra petita
e
extra petita
, o que constitui vícios e pode acarretar a nulidade do ato decisório.

Na petição inicial distribuída em 07/03/2020,
in fine
, a Recorrente requereu:

“Ante o exposto, REQUER:

a) LIMINARMENTE, nos termos do art. 303 e 305 do CPC, a concessão de tutela cautelar antecedente - de urgência - para que:

a.1) não sejam computados os 6 títulos da FIJ sem credenciamento e fora do cadastro de RAFA ELA ANITA,

a.2) não sejam computados 6 títulos UCAM fora do cadastro; 2 títulos da Unhyama realizadas por meio de parceria ilegal e não presenciais e não sejam computada sua prática jurídica em advocacia que não prova 3 anos completos, de JULIAN BARROS,

a.3) não sejam computados os 9 certificados de Mauro Pereira iniciados antes deste possuir um diploma de graduação;

a.4) não sejam computados 5 curso FTED de GERALDO AUGUSTO, validados pela comissão por cadastro de 2017 e feitos ilegalmente em EAD,

a.5) Feitos os devidos descontos, que o Requerido apresente a devida reclassificação, através da divulgação de nova lista de Classificação Final.

b) ....

c)...

d) que, efetivada a tutela cautelar , nos termos do art. 308 do CPC, que seja concedido ao autor o prazo de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal.

Como se vê, os pedidos da autora na petição inicial consistem em não computação de pontos aos candidatos impugnados, e, feitos os descontos, seja feita a reclassificação, com a divulgação de nova lista de classificação.

Se tivesse sido deferida a liminar, e não houvesse formulação do pedido principal, no prazo de 30 dias, ocorreria a perda dos seus efeitos, nos termos do disposto no art. 308 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”.

A legislação processual vigente, diferentemente do que previa o Código de Processo Civil de 1973, permite que os pedidos da ação principal sejam feitos nos próprios autos da ação cautelar, em uma única relação jurídica processual, como dispõe os parágrafos 1º, 2º e 3º, do art. 308 do CPC
, in verbis
:

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do
art. 334
, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

Sobre esse tema explica José Roberto dos Santos Bedaque, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, coordenado por Cassio Scarpinella Bueno, editora Saraiva, 2017, volume 1, página 950,
in verbis
:

“O dispositivo em questão regula uma das grandes novidades do novo CPC. Ao contrário do que se verifica no Código de 1973, em que o pedido de tutela cautelar dá origem, em regra, a processo autônomo, ele passará a integrar, juntamente com a pretensão à tutela definitiva, uma única relação jurídica processual. Se formulado em caráter antecedente, ou seja, antes de deduzida a principal, esta última deverá ser deduzida em até 30 dias, nos mesmos autos, com a exposição dos respectivos fatos e fundamentos jurídicos (§ 2º), além das demais exigências concernentes à inicial prevista no art. 319. O acréscimo não implica em novas custas”.

No caso a liminar requerida foi indeferida, mas isso não impediria que a parte formulasse o pedido principal, em conformidade com o estatuído no art. 310 do referido Código,
in verbis
:

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

Nas ações de natureza cautelar não incide a proibição de alteração do pedido da inicial, prevista no art. 329 do Código de Processo Civil, pois permite que o autor, nos próprios autos, mediante aditamento requeira a transformação da cautelar em ação principal, como dispõe o § 2º do art. 308 do Código de Processo Civil.

A autora, nas razões recursais, alega que na primeira manifestação nos autos, após ter a liminar negada e antes das citações, foi reenfatizado o pedido nos termos da exclusão e escolha de serventias vagas, o que se coaduna com o art. 308, § 2º do CPC, uma vez que inicialmente era ação cautelar.

Porém, em meu entender, não há pedido claro e específico neste sentido, eis o que consta na referida petição, digitalizada pela autora, ora Recorrente, em 23/03/2020:

Ademais,
considerando que Vossa Excelência indicou que as provas são robustas, mas não irrefutáveis, é essencial que haja a citação para que as mesmas se tornem irrefutadas e incontroversas processualmente
, bem como para que os candidatos tenham plena ciência de que eventual investidura nas delegações ocorre com os vícios indicados –
sub judice
.

Entendo que, no caso, não houve alteração dos pedidos constantes na exordial, nem formulação do pedido principal, como permite o artigo supra colacionado e os incisos 1º, 2º e 3º, do art. 308 do CPC, pois esta ação foi distribuída em 07/03/2020; em 23/03/2020 apresentou o pedido acima e 15/04/2020 requereu a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, e em 30/04/2020 requereu a inversão do ônus da prova quanto à prova das atividades presenciais e regularidade dos cursos.

Por isso, em meu entender, no recurso inominado houve alteração do pedido, pois a Recorrente requereu a desclassificação dos Recorridos (decorrente da utilização de títulos carentes de requisitos legais e previsão editalícia, bem como, erro interpretativo da própria banca), estaria, pelo menos, 4 (quatro) posições a frente de sua atual, o que, notadamente, poderia (e pode) acarretar escolha de serventia diversa da sua atual.

Se não pode haver alteração do pedido após a citação, evidentemente que também não pode haver alteração do pedido nas razões recursais, a jurisprudência não tem admitido a alteração do pedido na fase recursal:

AGRAVO EM APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL E ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.

A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não pode ser conhecido o recurso se a parte altera a causa de pedir, inovando a pretensão em grau recursal.

(TJ-MG - AGT: 10000170982599002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/04/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Opera-se a vedada inovação recursal quando a parte autora altera pedido e causa de pedir em sede de apelação, violando regra prevista no artigo 329 do CPC, impondo-se, nessa hipótese, o não conhecimento do recurso.

(TJ-MG - AC: 10000212589394001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO ORDINÁRIA". ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – NOVO PEDIDO EM RAZÕES DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA – PLEITO NÃO CONHECIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MS - APL: 08003696920198120006 MS 0800369-69.2019.8.12.0006, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença.

2. Não evidenciado o desiderato de protelar o andamento da demanda, deve-se afastar a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC imposta pelo Tribunal a quo.

3. Recurso especial em parte conhecido e provido para se restabelecer a sentença.

(STJ - REsp: 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04
/02/2016)

Assim, o recurso deve decidir de acordo com os pedidos constantes da exordial de não computação de pontos aos candidatos impugnados, e, feitos os descontos, seja feita a reclassificação, com a divulgação de nova lista de classificação, pois na apelação não pode haver a modificação do pedido.

Sendo assim, acolho essa preliminar, para não ser apreciada a pretensão contida no recurso de determinar a exclusão dos candidatos recorridos do certame, por não haver pedido a respeito da petição inicial, nem houve neste sentido no aditamento na formulação do pedido principal, como permite o § 2º, do art. 308 do Código de Processo Civil.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO CRUZADA

Colendos pares;

Na fase administrativa, se inexistir previsão no edital, que é a lei do concurso, não há possibilidade de ser admitida a chamada impugnação cruzada, em que o candidato pretende reanálise de pontos obtidos por outro concorrente ao cargo.

No entanto, em Juízo, ante o princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXV, não há impedimento de haver a denominada impugnação cruzada, se houve alegação de ilegalidade na atribuição de pontos a outros candidatos. Eis o que diz a jurisprudência:

1- É cabível, o pedido de controle judicial dos atos administrativos, relativos à atribuição de pontuação por títulos, sob a ótica da legalidade, isonomia, e vinculação ao edital do certame, ante ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial, inscrito no inciso XXXV, do art. 5º. Ausência de impugnação administrativa, com a criação de uma nova fase no concurso para a "impugnação cruzada" de títulos. Cabimento da via mandamental.

(TJ-MG - MS: 01698416320178130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 28/02/2018, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 25/04/2018)

Dependerá, evidentemente, de análise do mérito, a respeito da ocorrência ou não da ilegalidade dos documentos apresentados pelos candidatos e se houve ou não ilegalidade na atribuição de pontos pela Comissão Examinadora.

Por isso, em face ao disposto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, diante da alegação da prática de ilegalidade, rejeito a alegação de impossibilidade de haver a chamada impugnação cruzada.

É como voto.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DA COMISSÃO EXAMINADORA

Egrégia Turma

Quanto à referida preliminar o Supremo Tribunal Federal, analisando o tema 485, de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Se há alegação da ocorrência de ilegalidade, consistentes na apresentação de documentos falsos, e ilegalidade na atribuição de pontos pela Comissão Examinadora, excepcionalmente pode o Poder Judiciário efetuar análise do mérito administrativo, diante do princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto na Carta Magna.

Dependerá, também, evidentemente, de análise do mérito, a respeito da ocorrência ou não da ilegalidade dos documentos apresentados pelos candidatos e se houve ou não ilegalidade na atribuição de pontos pela Comissão Examinadora.

Ante o princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXV, o Poder Judiciário pode e deve decidir se houver alegação de existência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, por isso rejeito a tese de impossibilidade de incursão no mérito administrativo das decisões da Comissão Examinadora.

É como voto.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL ALMEJADO

Colendos Pares;

Dizem os Recorridos que o resultado da demanda, mesmo que acolhido, com a exclusão dos pontos impugnados, não gerará alteração na ordem classificação da Requerente, por isso há inutilidade do provimento jurisdicional almejado.

O pedido contido na petição inicial é de não computação de pontos aos candidatos impugnados, e, realizados os descontos, seja feita a reclassificação, com a divulgação de nova lista de classificação.

Os candidatos impugnados e a autora, ora Recorrente, tiveram as seguintes notas e classificações:

CANDIDATO

NOTA

CLASSIF.

SERVENTIA

GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO

9,280

2º

Declinou do seu direito de escolha

JULIAN BARROS DA SILVA

8,836

4º

Serventia de nº 112 - Com. Barra do Garças (1º Ofício);

MAURO PEREIRA DA SILVA

8,440

9º

Serventia de nº 113 - Com. Tangará da Serra (2º Ofício);

RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL

7,580

37º

Declinou do seu direito de escolha

VANESSA ZIMPEL

6,896

90º

Serventia de nº 5 – Mun. Gaúcha do Norte – Com. Paranatinga.

Cada pós-graduação apresentada pelos candidatos gera acrescido de 0,1 ponto na sua nota final, por isso, se fossem desconsideradas a pontuação das pós-graduações impugnadas pela Recorrente e abatidos os pontos, haveria a redução das notas, que ficariam assim:

CANDIDATO

Nota

Final

Quantidade de pontos dos títulos impugnados.

Nota final na hipótese de procedência da ação

GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO

9,280

0,5

8,780

JULIAN BARROS DA SILVA

8,836

0,4

7,636

MAURO PEREIRA DA SILVA

8,440

0,9

7,540

RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL

7,580

0,6

6,980

VANESSA ZIMPEL

6.896

6,896

A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento jurídico ausência de interesse processual por parte da Autora, ora Recorrente,
in verbis
:

No entanto, ACOLHE-SE a preliminar de falta de interesse processual da requerente para a impugnação de títulos de candidatos específicos classificados no certame, tendo em vista a alegação de que a candidata autora, ainda que fossem desclassificados os títulos impugnados dos litisconsortes, não alcançaria a ordem de classificação obtida pelos referidos.

De fato, no ponto específico relativo à inviabilidade de classificação da requerente nas posições obtidas pelos demais candidatos requeridos, a parte autora
não desconstituiu tal alegação na sua impugnação
.

A requerente, embora não tenha atacado especificamente a sua relação com a pontuação obtida pelos demais candidatos mesmo sem os títulos que considera inadequadamente somados e cuja desconstituição pretende, consigna como justificativa ao seu interesse de agir que

"(...) a mera ocorrência de uma nova sessão de escolha ou
a possibilidade
de que a candidata impetrante escolha uma nova serventia que esteja vaga, inclusive uma escolhida pelos requeridos, gera
possibilidades
de melhora de sua escolha. Em uma nova sessão, e mesmo q
ue os requeridos não sejam excluídos, muitos deixariam de ter interesse na escolha
por terem assumido outras funções"
g.n

Nesse quadro, restou incontroverso o fato relativo à falta de utilidade do provimento na forma pleiteada pela autora porque, ainda que não fossem contados alguns títulos dos candidatos demandados, não há entre estes e a requerente modificação da situação a ponto de permitir que um possa assumir a posição do outro.

Ou seja, pelo que consta dos autos, não há prova de que a pleiteada retificação de pontuação referente aos títulos dos candidatos requeridos permita que a requerente ocupe uma das posições a estes conferidas.

Portanto, sem a desconstituição da alegação do terceiro requerido no sentido de que a parte autora, mesmo que obtivesse a decisão que determinasse a reclassificação dos réus, não alcançaria a pontuação dos demais candidatos demandados, uma vez que o prejuízo que, em tese, alega ter sofrido não produz uma alteração na sua situação fática em relação aos requeridos.

Sob a alegação de que a comissão de concurso agiu em desacerto ao considerar os títulos dos candidatos litisconsortes, se a reavaliação não traz para a requerente a possibilidade concreta de alcançar a classificação dos demandados não se evidencia o interesse processual da parte autora posto que não lhe cabe defender em nome próprio direito, teoricamente, alheio.

A legitimidade que viabiliza a demanda deve ser aferida com base em
situações concretas,
e não hipotéticas, para qualificar a requerente a atacar especificamente candidatos escolhidos de maneira que não bastam possibilidades genéricas e hipóteses, mas haveria de se ter a comprovação de que aquilo que é pleiteado possui alguma utilidade direta para a requerente, o que não é caso.

Levando em consideração que com a anulação de pontos computados aos outros candidatos que participaram do certame ao cargo de titular cartorário extrajudicial e diminuição dos pontos de seus concorrentes, não alteraria a classificação da Recorrente, entendo que está correta a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual.

Pois mesmo assim a nota final da Recorrente ficaria abaixo das notas dos Recorridos, ou seja, não mudaria a sua classificação:

CANDIDATO

Nota final na hipótese de procedência da ação

GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO

8,780

JULIAN BARROS DA SILVA

7,636

MAURO PEREIRA DA SILVA

7,540

RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL

6,980

VANESSA ZIMPEL

6,896

Quanto aos pedidos de condenação da autora como litigante de má-fé entendo que não deve ser acolhido, pois não houve apreciação do mérito, por isso, não há como reconhecer a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso inominado
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 10.000,00, por ter sido atribuído valor irrisório à causa, a ser rateado igualmente entre os Recorridos.

É como voto;

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023